Tribunal: STF
Processo: ARE 1463944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - Recurso ministerial e da defesa. Impetração visando à anulação da decisão submetendo o apelado a novo julgamento - Pedido da defesa para recálculo na dosimetria da pena - POSSIBILIDADE DO RECURSO MINISTERIAL - Tese da defesa de ação sob violenta emoção e legítima defesa - Incoerência - Anulação do julgamento - Prejudicado o recurso da defesa. Recurso ministerial provido e prejudicado o da defesa.” 



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. 



    Em 25 de outubro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem para que fossem adotados, conforme a situação do Tema nº 1087 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    “Diante da decisão de fls. 5401541, exarada pelo E. Ministro Luis Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fossem adotados, conforme a situação do Tema 1087, os procedimentos previstos nos incisos 1 a III do artigo o 1.030 do Código de Processo Civil e compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário em nome de José Márcio do Nascimento em 13 de agosto de 2020 (fls. 4321450) e submetido ao juizo de prelibação aos 06 de agosto de 2021, a insurgência não foi admitida (fl. 489). 



    A Defesa apresentou agravo (fls. 4981504), tendo os autos sido remetidos ao Excelso Pretório, onde foram cadastrados como ARE 1.463.944/SP. Verifico, porém, que o v. acórdão vergastado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Parquet para, anular a decisão dos jurados que, nos termos do artigo 121, caput, § 1 1), do Código Penal, condenou o ora recorrente, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixado regime inicial fechado para o desconto da reprimenda (fls. 3221324), a fim de sujeitar José Márcio a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicado o exame do mérito do recurso intentado pela Defesa (fls. 4041408). 



    Assim, salvo equivoco, e com o devido respeito, não é o caso de aplicação do Tema 1087, o qual dispõe: "Possibilidade de Tribunal de 2° grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos".



    Isto posto, em atenção ao artigo 6 0, inciso XXI, da Resolução CNJ n° 35012020 (redação dada pela Resolução CNJ n° 49912023), com a devida vênia, e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se, respeitosamente, os autos à Egrégia Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal, para superior deliberação.”



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, não é o caso de aplicação do Tema nº 1087, uma vez que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para anular a decisão dos jurados que, nos termos do artigo 121, caput, § 1, do Código Penal, condenou o réu ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente